Tribunal: CARF
Processo: 19647.013711/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. PROVENTOS DE MAIORES DE 65 ANOS.
Os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão pagos a maiores de 65 anos são isentos até o limite anual estabelecido pela norma legal. A parcela isenta será considerada em relação à soma dos rendimentos recebidos quando for beneficiaria de mais de uma fonte pagadora
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SUMULA CARF N. 163
A realização de perícia ou diligência, em regra, visa à produção de provas ou a coleta de elementos que permitam ao julgador formar, livremente, sua convicção. Deve ser indeferida quando a prova do fato for desnecessária em vista de outras provas produzidas e não se justifica a sua realização quando o fato probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte do interessado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.013711/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.874 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
MARIA JOSÉ BENTO BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. PROVENTOS DE
MAIORES DE 65 ANOS.
Os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão pagos a maiores de 65
anos são isentos até o limite anual estabelecido pela norma legal. A parcela
isenta será considerada em relação à soma dos rendimentos recebidos quando
for beneficiaria de mais de uma fonte pagadora
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SUMULA
CARF N. 163
A realização de perícia ou diligência, em regra, visa à produção de provas ou a
coleta de elementos que permitam ao julgador formar, livremente, sua
convicção. Deve ser indeferida quando a prova do fato for desnecessária em
vista de outras provas produzidas e não se justifica a sua realização quando o
fato probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte do
interessado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.013711/2009-13
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.874 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013711/2009-13

Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, e, no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 85 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 75 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 46 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Excedentes ao Limite de Isenção para Declarantes com 65 anos ou mais.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a Notificação de Lançamento, do
ano-calendário 2007, na qual foi apurado IRPF/2008, no valor de R$870,21, multa de
oficio e juros de mora (atualizado até 30/10/2009) no valor total de R$1.668,79.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal motivo
que deu ensejo ao lançamento acima, fls. 11, apurada com base nos documentos
apresentados, quando do resultado da apresentação da Solicitação de Retificação de
Lançamento,

3 Devidamente cientificada da autuação, a contribuinte apresentou a impugnação, que:

Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.874 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013711/2009-13

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. PESSOA JURÍDICA.
PROVENTOS DE MAIORES DE 65 ANOS.
Os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão pagos a maiores
de 65 anos são isentos até o limite anual estabelecido pela norma legal. A
parcela isenta será considerada em relação à soma dos rendimentos
recebidos quando for beneficiaria de mais de uma fonte pagadora pública
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/12/2012 (e-fls. 94/95 e 137),
o sujeito passivo interpôs, em 09/01/2013 (e-fls. 85), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
- a adoção de novo critério jurídico para interpretação da legislação tributária não
pode retroagir, exceto para beneficiar o sujeito passivo (princípio da inalterabilidade);
- o contribuinte não pode ser penalizado por erro da fonte pagadora - inexistência
de omissão de rendimentos
- cabimento de pagamento do imposto sem a multa de ofício.

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.874 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013711/2009-13

O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Excedentes ao Limite de Isenção
para Declarantes com 65 anos ou mais no valor de R$1.313,69.
Observa-se que a ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presentes
na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
e § 4o.
Trata-se da alegação de que o Resultado da Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL (e-fl. 45) teria alterado os fundamentos jurídicos da Notificação de
Lançamento. Por não ter sido apresentado em sede impugnatória, consolidou se sua preclusão e
não deve então ser apreciados para formação da convicção decisória da presente lide, com base
legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto, ora grifado:
Voto
A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no Decreto
no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la juntamente com as
demais peças processuais à luz da legislação vigente.
5. De início, verifica-se que a lide se restringe ao questionamento sobre o direito à
dedução da parcela anual isenta do imposto de renda em decorrência do recebimento de
rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão pagos a maiores de 65 anos.
6. O art. 39, inciso XXXIV, do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99) assim disciplina a matéria:
RIR/99:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência
para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa
jurídica de direito público interno, ou por entidade de previdência privada, até o
valor de novecentos reais por mês, a partir do mês em que o contribuinte
completar sessenta e cinco anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta
prevista na tabela de incidência mensal do imposto (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XV, e Lei no 9.250, de 1995, art. 28);
(...)
Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.874 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013711/2009-13

(...)
§ 1o A quantia correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou por
entidade de previdência privada, representada pela soma dos valores mensais
computados a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco
anos de idade, não integrará a soma de que trata o inciso I.
7. No mesmo sentido dispõe a IN SRF no 15/2001, nos dispositivos abaixo:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
(...)
XIII - rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de
direito público interno ou por entidade de previdência privada domiciliada no
país, até o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), por mês, a partir do mês em
que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade, sem prejuízo da
parcela isenta prevista na tabela de incidência mensal do imposto;
(...)
8. A Lei no 11.482/2007, por sua vez, determinou o valor da parcela mensal isenta para
o ano calendário de 2007, qual seja R$ 1.313,69 (limite anual de R$ 15.764,28).
9. No caso em questão, a contribuinte recebeu rendimentos decorrentes de pensão ou
aposentadoria do CNPJ 12.200.192/2001-69, Encargos Gerais do Estado, rendimentos
tributáveis de R$ 25.834,44,conforme consta da DIRF apresentada pela mesma.
Entretanto, ao no comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de fls.
24, informou apenas R$ 10.126,73, e o valor do 13o salário R$ 2.066,61.
10. A impugnante, entretanto, alega fazer jus a dedução de R$ 15.764,28, uma vez
que se trata de parcela isenta de declarante com 65 anos ou mais. Entretanto, a
contribuinte recebeu rendimentos de 2 fontes pagadoras públicas, AL Previdência
CNPJ 05.115.840/0001-13 e Encargos Gerais do Estado CNPJ 12.290.192/0001-69.
11. Constata-se do comprovante de rendimentos de fls. 24, consta rendimentos
tributáveis, o valor de R$ 10.126,73, com desconto de imposto de renda na fonte de R$
1.045,31.Enquanto, os valores informados na DIRF foi de R$ 25.834,44, com desconto
de imposto de renda na fonte de R$ 1.045,31.
12. Diante dos documentos acostados aos autos, ficou constatado que a
contribuinte tem duas (2) fontes pagadoras, aposentadoria ou pensão pagas pelos
cofres públicos. Nestes caso, a contribuinte deverá incluir nos rendimentos
tributáveis a parcela considerada isenta por uma das fontes atinente à parcela
isenta por ser maior de 65 anos, decorrente de aposentadoria e pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer
pessoa jurídica de direito público interno ou por entidade de previdência privada
domiciliada no país.
13. Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação para manter na íntegra
a Notificação de Lançamento de fls. 10/12, referente ao ano calendário de 2007.
Saliente-se que sobre o valor do imposto e da multa de ofício devem incidir juros
conforme legislação vigente.
...
Embora a interessada insista que não pode ser penalizada por erro da fonte
pagadora, verifica-se que a mesma nãos se atenta ao fato destacado pela DRJ de que “Diante
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.874 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.013711/2009-13

dos documentos acostados aos autos, ficou constatado que a contribuinte tem duas (2) fontes
pagadoras, aposentadoria ou pensão pagas pelos cofres públicos. Nestes caso, a contribuinte
deverá incluir nos rendimentos tributáveis a parcela considerada isenta por uma das fontes
atinente à parcela isenta por ser maior de 65 anos, decorrente de aposentadoria ou pensão...”.
A realização de diligência na espécie é desnecessária. Só se justificaria se fosse
necessária a produção de provas ou a coleta de elementos que só então permitissem ao julgador
formar livremente sua convicção. Tal providência deve ser indeferida, com base no art. 18 do
Decreto 70.235/72, quando a prova do fato for desnecessária em vista de outras provas
produzidas além de não se destinar a suprir prova que pode ser produzida pela juntada de
documentos pelo próprio interessado, e de não se constituir instrumento para análise da
legislação tributária. Os autos devem portanto ser apreciados na forma como se encontram.
Conveniente também a citação da Súmula Carf 163, cristalina sobre o tema e
vinculante para os julgadores deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF No 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, e, no mérito
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 144
DF CARF MF
Original